Tribunal: STF
Processo: HC 186981
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 584.821, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Andreu Augusto de Jesus apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito inscrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 18). 
    Segundo a acusação, o paciente foi apreendido em posse de 19,700kg (dezenove quilogramas e setecentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 24) 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 54/61). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea (e-STJ fl. 11). 
    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão (e-STJ fl. 13). 
    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis (e-STJ fl. 7). 
    Sustenta ser desproporcional a prisão em razão do regime a ser aplicado se porventura sobrevier condenação (e-STJ fl. 18). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa (e-STJ fl. 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, ao que parece, o agente foi flagrado em posse de 19,700kg (dezenove quilogramas e setecentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 24), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e a manutenção da custódia preventiva. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “19,700kg (dezenove quilogramas e setecentos gramas) de maconha”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de concreta e idônea fundamentação na manutenção da prisão preventiva, bem como na não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Sustenta, também, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
    Aponta que os entorpecentes apreendidos não foram encontrados com o paciente ou em sua residência.
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Pontua a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual condenação do paciente.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da substituição da segregação cautelar por outra medida menos gravosa, especialmente em razão do risco de contaminação pela Covid-19.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por tudo que restou sobejamente demonstrado no presente writ, requer e espera o Paciente, seu recebimento e consequente distribuição, a fim de liminarmente lhe ser concedida sua liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a substituição de sua prisão preventiva por outra medida cautelar, eis que é medida suficientemente capaz de coibir eventuais riscos à ordem pública, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, mandando que se expeça o competente alvará de soltura, pois desta forma Vossas Excelências restabelecerão o império da Lei, do Direito e da Justiça, nos termos dos artigos 316 e art. 282, § 4º e § 6º, ambos do Código de Processo Penal, somada as recomendações emanadas pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º: 347 e Recomendação do Concelho Nacional de Justiça de n.º 62/2020. 
    No mérito, após ouvido o (a) Ilustre (íssima) Procurador (a) Geral da República, requer a confirmação da referida liminar. 
    Requer ainda, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono Raimundo W. J. Alves de Sousa, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, sob o n.º 94.765”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente